Tribunal: TJBA
Processo: 8003947-47.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003947-47.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITO VIANA BORGES Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INACUMULABILIDADE ENTRE GAP E GHPM. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em favor de policial militar aposentado, reconhecendo-lhe o direito à extensão da GAPM nas referências IV e V e ao pagamento das diferenças devidas desde a impetração. O ente estatal sustenta omissão do acórdão quanto à alegada inacumulabilidade entre a GAP e a GHPM, requerendo que se determine a implantação da GAP em substituição à GHPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao argumento de inacumulabilidade entre GAP e GHPM; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para introduzir tese não suscitada em manifestação anterior do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A tese de inacumulabilidade entre GAP e GHPM não foi arguida oportunamente pelo Estado da Bahia em sua manifestação anterior (ID 3182230), configurando inovação recursal, o que impede seu exame em sede de Embargos de Declaração. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando inexistentes os vícios legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios. 6. As gratificações GAP e GHPM possuem fundamentos fáticos distintos — a primeira é vantagem geral vinculada ao exercício da atividade policial; a segunda decorre de cursos realizados com aproveitamento — razão pela qual sua cumulação é possível, não havendo impedimento jurídico à percepção conjunta. 7. A tentativa de rediscutir matéria decidida ou introduzir argumento novo caracteriza uso inadequado dos Embargos de Declaração, ensejando a advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 5779366-74.2023.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8003947-47.2019.8.05.0000 (ID 4872852) em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado BENEDITO VIANA BORGES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-200